Tribunal: TJSP
Processo: 1062480-27.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Apelação. Indenizatória. Danos materiais e morais. Parcial procedência. Danos morais não configurados. Pessoa jurídica. Honra objetiva não atingida. Juros moratórios. Termo inicial contado da citação, considerando-se tratar-se a hipótese dos autos de responsabilidade contratual. Decaimento recíproco a impor o repartimento da sucumbência. Sentença mantida. Honorários recursais majorados (art. 85,

Ementa:
Apelação. Indenizatória. Danos materiais e morais. Parcial procedência. Danos morais não configurados. Pessoa jurídica. Honra objetiva não atingida. Juros moratórios. Termo inicial contado da citação, considerando-se tratar-se a hipótese dos autos de responsabilidade contratual. Decaimento recíproco a impor o repartimento da sucumbência. Sentença mantida. Honorários recursais majorados (art. 85, §11 do CPC). Aplicação do art. 252 do Regimento Interno. Recurso a que se nega provimento.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000748142
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1062480-27.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante GOLDSTAR
COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELLI - ME, é apelado ITAÚ UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO
DE SYLOS (Presidente) e COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1062480-27.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 43.786 – Flavia
2
VOTO No: 43.786
APEL. No: 1062480-27.2019.8.26.0100
COMARCA: São Paulo
JUÍZA 1a INST.: Priscilla Bittar Neves Netto
APTE. : Goldstar Comércio de Móveis Eirelli ME
APDO. : Itaú Unibanco S/A
Apelação. Indenizatória. Danos materiais e morais.
Parcial procedência. Danos morais não configurados.
Pessoa jurídica. Honra objetiva não atingida. Juros
moratórios.
Termo
inicial
contado
da
citação,
considerando-se tratar-se a hipótese dos autos de
responsabilidade contratual. Decaimento recíproco a
impor o repartimento da sucumbência. Sentença
mantida. Honorários recursais majorados (art. 85, §11
do CPC). Aplicação do art. 252 do Regimento Interno.
Recurso a que se nega provimento.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença de fls. 186/189, cujo relatório é adotado, que julgou parcialmente
procedente a ação proposta para condenar o requerido à restituição da quantia de
R$ 60.000,00, indevidamente debitada da conta corrente da autora, com correção
monetária desde o evento danoso e juros de mora contados da citação, afastada a
ocorrência de dano moral. Ante o decaimento recíproco, fixados os honorários
advocatícios, para ambas as partes, no correspondente a 10% do valor da
condenação.
Reitera a autora a ocorrência de dano moral por ter sido
privada, indevidamente, do montante de R$ 60.000,00 por quase dois anos, bem
como, pelo encerramento unilateral de sua conta corrente. Afirma que teve que se
desdobrar para honrar com seus compromissos, de sorte que resta inequívoco o
abalo moral sofrido. Aponta que o termo inicial dos juros moratórios é o evento
danoso, de acordo com a Súmula 54 do E. STJ. Impugna, finalmente, a divisão
dos ônus da sucumbência, pretendendo sejam integralmente carreados ao réu.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1062480-27.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 43.786 – Flavia
3
Regularmente processado e preparado, o recurso foi
impugnado, subindo os autos a esta instância para o reexame da matéria
controvertida.
É a suma do necessário.
Nada há a reparar na bem lançada sentença.
O recurso manifestado pela autora defende o acolhimento
do pedido de indenização por danos morais, diante da falha na prestação do
serviço bancário, que culminou na retenção, indevida, da quantia de R$ 60.000,00,
bem como, no posteriormente encerramento de sua conta corrente.
Não obstante seja inequívoco o defeito do serviço prestado
pela instituição financeira, não se vislumbra nos fatos narrados a violação à honra
objetiva da recorrente, que é pessoa jurídica. Ou seja, não há provas de que o
bom nome, imagem ou algum outro aspecto da honra objetiva da recorrente tenha
sido maculado pelos fatos narrados na inicial.
E isto porque, embora a pessoa jurídica possa sofrer danos
morais, conforme entendimento consolidado pelo Egrégio Superior Tribunal de
Justiça (Súmula no 227), a ofensa deve ser apta a repercutir na sua honra objetiva,
assim entendida a sua reputação ou conceito social.
Desta forma, a conclusão que se chega é de que a pessoa
jurídica somente poderá ser indenizada por dano moral quando violada sua honra
objetiva.
Na hipótese dos autos, os fatos alegados não permitem a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1062480-27.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 43.786 – Flavia
4
conclusão de que a autora tenha sofrido dano à sua honra objetiva, ou seja, de
que as condutas perpetradas tenham atingido a sua reputação, credibilidade ou o
seu bom nome e sua fama perante a sociedade e o meio profissional
Com efeito, os danos morais em relação às pessoas
jurídicas relacionam-se com a ofensa à honra objetiva, que se consubstancia na
reputação comercial da empresa, consoante ensinamento de Yussef Said Cahali:
“A pessoa jurídica, criação da ordem legal, não tem capacidade de sentir emoção
e dor, estando por isso desprovida de honra subjetiva e imune à injúria. Pode
padecer, porém, de ataque à honra objetiva, pois goza de uma reputação junto a
terceiros, passível de ficar abalada por atos que afetam o seu bom nome no
mundo civil ou comercial onde atua”. (Dano moral. 2a edição. São Paulo: Editora
Revista dos Tribunais, 1998. Páginas 350/351)
Deste modo, não se admite que pessoa jurídica reclame
indenização por danos morais com base em dissabores, pois estes estão
relacionados com a honra subjetiva, exclusiva das pessoas físicas.
Nesse sentido:
“AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER
C.C.
DANO
MATERIAL E MORAL
Contratação de serviços de
telefonia e internet Transferência de titularidade das linhas
da pessoa física para a jurídica Migração dos contratos
que só ocorreu após os diversos transtornos e
irregularidades retratados nos autos
Ausência de
impugnação específica dos fatos narrados na inicial - Dever
de a empresa de telefonia promover a portabilidade, sem
possibilidade de cobrança de qualquer multa no caso
concreto Incabível devolução em dobro dos valores pagos
indevidamente, eis que não configurada má-fé da ré Dano
moral configurado somente com relação à pessoa física
Montante arbitrado a título de dano moral que se pautou
dentro dos critérios de significância e razoabilidade

Sentença mantida, nos termos do art. 252 do RITJSP

Recursos principal e adesivo improvidos”.
(TJSP; Apelação Cível 1049375-88.2016.8.26.0002; Relator

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1062480-27.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 43.786 – Flavia
5
(a): Lígia Araújo Bisogni; Órgão Julgador: 14a Câmara de
Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 2a Vara
Cível; Data do Julgamento: 28/03/2018; Data de Registro:
28/03/2018)
E, ainda, “toda a edificação da teoria acerca da possibilidade
de pessoa jurídica experimentar dano moral está calçada na violação da honra
objetiva, consubstanciada em atributo externalizado, como uma mácula à imagem,
à admiração, ao respeito e à credibilidade no tráfego comercial”, acrescentando
que “a violação à honra objetiva está intimamente relacionada à publicidade de
informações potencialmente lesivas à reputação da pessoa jurídica” (4a Turma
Agravo Interno no Agravo Interno no Recurso Especial n. 1.455.454/PR Relator
Ministro Luís Felipe Salomão Acórdão de 17 de abril de 2018, publicado no DJE de
20 de abril de 2018).
Assim, sob tal aspecto, não se cogita de dano moral.
Razão também não lhe assiste quanto ao termo inicial dos
juros de mora.
“In casu”, tratando-se de dano material oriundo de
responsabilidade contratual porquanto a autora era correntista do banco réu , o
termo inicial dos juros de mora é contado da citação, nos termos do que dispõe o
art. 405 do Código Civil.
De igual modo, correta a distribuição dos ônus de
sucumbência.
Foram formulados dois pedidos na exordial: reparação dos
danos materiais, no importe de R$ 60.205,00, e dos danos morais, no mesmo
montante.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1062480-27.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 43.786 – Flavia
6
Acolhido apenas um deles, há sucumbimento parcial,
exatamente à proporção de 50% - tal qual restou restaram distribuídos os
respectivos ônus, não se justificando sejam carreados integralmente ao apelado.
Portanto, não há nada no recurso que imponha a inversão
do resultado obtido pela r. sentença hostilizada, que se mantém por seus próprios
e jurídicos fundamentos, em conformidade com a regra do art. 252 do Regimento
Interno deste Tribunal, que estabelece que nos “recursos em geral, o relator
poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando,
suficientemente motivada, houver de mantê-la”.
Este dispositivo é utilizado por todas as Câmaras do
Tribunal, no aprimoramento da função jurisdição, por espeque da
instrumentalidade do processo, convicto de que a tutela jurisdicional deve ser
rápida, eficaz, com utilidade às partes do processo, a fim de ser cumprido o
mandamento constitucional.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça tem prestigiado este
entendimento quando predominantemente reconhece a viabilidade de o órgão
julgador adotar ou ratificar o juízo de valor firmado na sentença, inclusive
transcrevendo-a no acórdão, sem que tal medida encerre omissão ou ausência de
fundamentação no decisum" (REsp n° 662.272-RS, 2a Turma, Rel. Min. João
Otávio de Noronha, j . de 4.9.2007; REsp n° 641.963-ES, 2a Turma, Rel. Min.
Castro Meira, j. de 21.11.2005; REsp n° 592.092-AL, 2a Turma, Rel. Min. Eliana
Calmon, j. 17.12.2004 e REsp n° 265.534- DF, 4a Turma, Rel. Min. Fernando
Gonçalves, j. de 1.12.2003). E, ainda, do Colendo Supremo Tribunal Federal,
assim fazendo recentemente na decisão da lavra do eminente Ministro Dias Toffoli,
nos RE 591.797 e 626.307, em26.08.2010, em que assenta, textualmente, o que
segue: “Acompanho na íntegra o parecer da douta Procuradoria-Geral da
República, adotando-o como fundamento desta decisão, ao estilo do que é praxe

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1062480-27.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 43.786 – Flavia
7
na Corte, quando a qualidade das razões permitem sejam subministradas pelo
relator (Cf. ACO 804/RR, Relator Ministro Carlos Britto, DJ 16/06/2006; AO 24/RS,
Relator Ministro Maurício Corrêa, DJ 23/03/2000; RE 271771/SP, Relator Ministro
Néri da Silveira, DJ 01/08/2000)”.
Desse modo, outros fundamentos são dispensáveis diante
da adoção integral do que foi deduzido no “decisum”, aqui expressamente
adotados para evitar desnecessária repetição, nos termos do artigo 252, do
Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.
Derradeiramente, ante o improvimento da irresignação
manifestada pela autora, de rigor a imposição dos honorários recursais, majorando-
se a verba arbitrada em seu desfavor para 12% do valor da condenação, nos
termos do art. 85, §11 do CPC.
Por fim, já é entendimento pacífico o de que não está
obrigado o julgador a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal para
fins de prequestionamento. Sendo assim, ficam consideradas prequestionadas
toda a matéria e disposições legais discutidas pelas partes.
Posto isto, nega-se provimento ao recurso.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR